Tribunal: TJMT
Processo: 1041440-64.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041440-64.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO OTACILIO NICOLUZZI JUNIOR - CPF: 253.886.499-20 (RECORRENTE), ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT - CPF: 004.300.460-14 (ADVOGADO), AIDA INEZ MARTINS NICOLUZZI - CPF: 348.619.399-68 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO ORIGINAL. FATO COMUNICADO PREVIAMENTE AOS PASSAGEIROS. AUTORES REALOCADOS EM NOVO VOO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

S
e em decorrência de reestruturação da malha aérea que resultou na alteração do horário do voo previamente contratado pelos autores, fato comunicado com antecedência, onde oportunizou aos Autores aceitar ou não aceitar a referida alteração, circunstância que, por si só, não configura falha na prestação do serviço e tampouco consubstancia em direito a indenização a título de dano moral, por ausência de prova de ofensa à honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1041440-64.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrida(s):

Rodrigo Otacílio Nicoluzzi Junior

Ainda Inez Martins Nicoluzzi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto,
PROPONHO,
com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, que sejam julgados
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

A.

CONDENAR
a reclamada a pagar
a cada um dos Reclamantes
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da presente data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 240 CPC);

B.

CONDENAR
a Reclamada ao pagamento em favor do autor
RODRIGO OTACILIO NICOLUZZI JUNIOR
, a quantia de R$ 386,00 (trezentos e oitenta e seis reais), referente ao valor desembolsado pela hospedagem, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE partir da data do respectivo desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação (art. 405 CC); e

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.
”

No presente caso, os autores alegam que compraram passagem aérea com a companhia reclamada do trecho entre Rondonópolis/MT e Londrina/PR, com conexão em Campinas/SP, com previsão de saída dia 28/11/2023, às 10h e chegada, às 15h05. Narram que o voo originário foi alterado de forma unilateral, tendo a empresa acomodado a autora em voo que partiria, às 15h35 e chegaria, às 10h45, do dia 29/11/2023, isto é, duração da conexão de 15 horas.

Entretanto, conforme informado, eles foram comunicados previamente da alteração da malha aérea, cerca de três meses antes,
tendo lhes oportunizado concordar ou não com a referida modificação,, a qual aquiesceram expressamente com a sua realocação em outro voo com horário diverso daquele ajustado inicialmente, circunstância que, por si só, não configura falha na prestação do serviço e tampouco gera direito a indenização a título de dano moral, por ausência de prova de ofensa à honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana.

O artigo 12 da resolução da 141/2010 da ANAC,
estabelece que:

“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas”.

Portanto, tendo sido cientificada a parte Recorrida com antecedência, fato este confirmado pelos autores, assim, entendo que restou cumprida a regra da Resolução 141/2010 da ANAC, acima mencionada, inexistindo assim ato ilícito praticado pela Recorrente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento para julgar improcedente
a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024